Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-58.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701309-58.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AURIENE GONCALVES DE ARAUJO APELADO: BANCO DO BRASIL SA, OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A DESPACHO Em atenção a preliminar suscitada em contrarrazões (id. 17736239), intime-se a parte Apelante (AURIENE GONÇALVES DE ARAÚJO) para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora